Tribunal: TJSP
Processo: 1001416-29.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO) C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Empréstimo não reconhecido - Sentença de parcial procedência - Insurgência do réu.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações da parte autora atribuído ao

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO) C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Empréstimo não reconhecido - Sentença de parcial procedência - Insurgência do réu.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações da parte autora atribuído ao demandado - Hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor - Aplicação do que disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Discrepâncias encontradas que conferem verossimilhança à alegação da autora de ocorrência de fraude - Réu que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da transação - Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira não afastada - Aplicação da Súmula no 479 do STJ - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Dano moral caracterizado - Dever de indenizar - Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese, mostrando-se razoável e proporcional ao grau e tipo de ofensa perpetrada, bem como à extensão dos danos causados - Precedentes dessa C. Corte de Justiça.

JUROS DE MORA - Sentença retificada de ofício - Matéria que independe de pedido - Inteligência do art. 322, § 1o, do CPC - Responsabilidade civil extracontratual - Termo inicial - Juros de mora de 1% (um por cento) que deverão ser contados ao mês a partir do evento danoso - Aplicação da Súmula no 54, do STJ - Correção monetária mantida tal como fixada pelo d. Juízo a quo.

COMPENSAÇÃO DE VALORES - Pretensão prejudicada diante do depósito judicial do valor creditado em conta decorrente do empréstimo consignado - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.